Tribunal: STF
Processo: ARE 1470474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. Remessa necessária. Ação civil pública. Reforma em escolas estaduais. Procedência. Irregularidades averiguadas em procedimento administrativo instaurado pelo ministério público. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Manutenção da sentença. Desprovimento. 
- Não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes a determinação judicial para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Precedentes do STF e do TJPB. 
- Demonstradas as irregularidades em escolas estaduais, que colocam em risco, inclusive, a integridade física e a vida dos alunos e funcionários do estabelecimento, é dever do respectivo ente público promover sua devida reparação, não havendo argumentos capazes de retirar, ou mesmo postergar, a sua obrigação, em consonância com o que estabelece o art. 206 da Constituição Federal. 
 - Desprovimento.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 2º e 165 da Constituição Federal.
Alega que a ação civil pública não é o meio judicial adequado “para o direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto a implantação de políticas públicas, devendo ser protegida a autonomia e independência do Poder Executivo.”
Argumenta que “a implantação efetiva dos direitos sociais, por tratar-se de exigência positiva da Administração Pública, depende de disponibilidade orçamentária e de adequação às normas regentes das finanças públicas.”
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:

“Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão em remessa necessária que manteve procedência de ACP, quanto à condenação referente a reformas em escolas.
 1.	ARE que não impugna especificamente aos fundamentos de não admissão do RE. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A argumentação do recorrente quanto à possibilidade de Repercussão Geral se mostra genérica. 3. Ter o Judiciário reconhecido a omissão quanto à realização de obras de caráter essenciais à garantia do adequado ambiente escolar não revela ofensa à separação de poderes, pois o Poder Público não pode descuidar de suas obrigações, conforme reiterada jurisprudência deste e. STF. 4. Pelo não seguimento.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”(ARE nº 1.357.301/AM-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/05/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.347.090/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/01/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.341.283/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.197.779/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Delegacia de polícia. Destacamento de servidores para a manutenção do funcionamento. Regime de plantão. Necessidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 669.635/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/04/2015).

Anote-se que o Tribunal de origem, ao manter a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, adotou os seguintes fundamentos:

“Conforme se observa nos autos, cuida-se de demanda ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com base em Procedimento Administrativo interno cujo objetivo era fiscalizar e regularizar a situação estrutural e de funcionamento das escolas estaduais Uruçu, Major José Barbosa e Riachão, que apresentaram, respectivamente, as seguintes irregularidades:
 EEEF DE URUÇU (1 - precariedade da instalação elétrica; 2 – ausência de pias e descargas nos banheiros; 3 – inexistência de geladeira e armário para a merenda e 3 – falta de acessibilidade para deficientes); 
EEEF MAJOR JOSÉ BARBOSA (1 – precariedade e déficit de salas de aula; 2 – ausência de quadra de esportes); 
EEEF DO RIACHÃO (1 - precariedade da instalação elétricas, com ausência de lâmpadas e tomadas; 2 – ausência de pias e descargas nos banheiros; 3 – presença de goteiras, 4 – ausência de biblioteca, de cozinha e de geladeira); 
Com base na situação descrita, bem como tendo em vista a inércia por parte do Estado da Paraíba quanto à adoção das providências cabíveis, foi postulado junto ao Poder Judiciário a determinação para que a edilidade satisfizesse as necessidades apontadas em sede de exordial. 
Como visto, a demanda foi julgada procedente, condenado o promovido a proceder à imediata adoção das medidas necessárias para sanar as irregularidades apontadas em sede de exordial.
É entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal que não há ferimento à independência e à harmonia dos Poderes, quando a pretensão da demanda consistir em tutela de direito fundamental essencial, sendo dever do Judiciário garantir a observância desses princípios por parte das entidades governamentais.
Dessa forma, não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes a determinação judicial para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 
Na hipótese vertente, trata-se de ação coletiva que visa resguardar o direito fundamental à educação, pleiteando-se a realização de obras de caráter essenciais à garantia do adequado ambiente escolar, enquadrando-se visivelmente nas situações excepcionais que autorizam o Judiciário a determinar à Administração a adoção de medidas assecuratórias do direito essencial à educação.”

Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.174.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente